Tribunal: CARF
Processo: 13839.900016/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação cometida pela decisão de primeiro grau que possa ter causado cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Demonstrados no despacho decisório e seus anexos, ratificado pela decisão recorrida, com absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o reconhecimento apenas parcial do direito creditório, cujo resultado não é contestado pela contribuinte, é de se rejeitar a preliminar arguida, por total falta de fundamento.
IPI CRÉDITO BÁSICO. ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PERÍODOS ANTERIORES AO TRIMESTRE REFERENCIA, PARA QUE SEJA RECONHECIDO O DIREITO PLEITEADO.
Os créditos de períodos anteriores não interferem na análise do direito creditório em exame, pois os trimestres­calendários são independentes e os créditos anteriores não maculam os créditos do trimestre em referencia.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.900016/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.805 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE
MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela decisão de primeiro grau que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da Recorrente.
Demonstrados no despacho decisório e seus anexos, ratificado pela decisão
recorrida, com absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o
reconhecimento apenas parcial do direito creditório, cujo resultado não é
contestado pela contribuinte, é de se rejeitar a preliminar arguida, por total falta
de fundamento.
IPI
CRÉDITO
BÁSICO.
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DOS PERÍODOS ANTERIORES AO
TRIMESTRE REFERENCIA, PARA QUE SEJA RECONHECIDO O
DIREITO PLEITEADO.
Os créditos de períodos anteriores não interferem na análise do direito
creditório em exame, pois os trimestres-calendários são independentes e os
créditos anteriores não maculam os créditos do trimestre em referencia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.900016/2009-50
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório que embasou a decisão de primeira
instância, que passo a transcrever:
Em 28/10/2009, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 125, sendo que, do
montante do crédito solicitado/utilizado de R$ 106.657,81 no PER/DCOMP no
13280.18436.300404.1.3.01-1703, referente ao 1o trimestre-calendário de 2004,
reconheceu apenas o valor de R$ 65.078,88 e, conseqüentemente, homologou
parcialmente a compensação declarada no referido PER/DCOMP e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 15374.71626.280907.1.7.01-6408.
Descontente com a decisão administrativa da qual teve ciência em 05/11/2009,
conforme o “histórico do objeto” à fl. 124, a contribuinte apresentou, em 04/12/2009, a
manifestação de inconformidade, às fls. 03/10, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica
qualificado na procuração à fl. 36, em que, resumidamente, sustenta que houve a
homologação tácita da compensação declarada e que, ademais, há discrepância entre o
saldo do período anterior consignado na planilha de análise de crédito e aquele
escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI, sendo despropositada a glosa face à
existência do crédito pleiteado. Por fim, requer a anulação do Despacho Decisório em
virtude da homologação tácita, ou, então, que seja reformada a decisão recorrida, com a
homologação da compensação realizada e o cancelamento da multa, juros e demais
encargos legais.
Em 13/05/2014 foi baixada a Resolução no 14-002.897 (fls. 167/168) por esta 12a
Turma da DRJ/RPO com a conversão do julgamento em diligência para
esclarecimentos.
Excerto do voto:
“Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que há discrepância entre o valor
do saldo credor de período anterior (R$ 95.455,86) consignado no demonstrativo
de apuração do saldo credor ressarcível (fl. 127) emitido em tratamento
automático de dados no âmbito do SCC e o montante do saldo de período
anterior (R$ 255.685,14) que consta do Livro Registro de Apuração do IPI (fl.
97) anexado à peça de defesa.
Não há no processo nenhum elemento que autorize o julgador administrativo a
acolher como correto o valor do saldo credor de período anterior, no trimestre em
causa, conforme indicado na planilha resultante da análise de crédito do SCC, R$
95.455,86.
Por todo o exposto, a fim de que seja dirimida a dúvida que representa um
obstáculo à apreciação da lide, voto, com fulcro no Decreto no 70.235, de 1972,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

art. 18, para que o processo seja restituído à unidade de origem para a verificação
do valor correto do saldo credor de período anterior referente ao 1o trimestre-
calendário de 2004.
Encerrada a instrução processual, o sujeito passivo deverá ser intimado a se
manifestar a respeito do relatório fiscal elaborado e de documentação porventura
juntada aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias (Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, art. 35, § único)”.
Foi então encetada a diligência mediante o termo às fls. 171/172.
Na resposta à intimação (fl. 173), a interessada juntou as cópias solicitadas do Livro
Registro de Apuração do IPI com a escrituração do período de 1o de janeiro a 31 de
março de 2004 (fls. 174/200).
O relatório fiscal da diligência (Termo de Encerramento de Diligência Fiscal), às fls.
204/206, foi lavrado em 06/08/2014, em que são apontados como créditos a que a
requerente faz jus, com base no Livro Registro de Apuração do IPI e no demonstrativo
de análise dos créditos do IPI declarados em PER/DCOMP (fls. 201/203) o montante de
R$ 104.772,27, sendo a diferença em relação ao valor pleiteado (R$ 106.657,81)
referente a uma glosa de R$ 1.885,54, referente a débitos constantes do Livro Registro
de Apuração do IPI nos decêndios dos meses de fevereiro e março de 2004 não
deduzidos por ocasião da apuração do valor declarado. Ao final, a autoridade fiscal
afirma que as diferenças (livro do IPI e análise de créditos do SCC) em relação ao saldo
credor de período anterior do 1o trimestre-calendário de 2004 dizem respeito ao SCC, ao
qual não tem acesso.
Em virtude de dúvida quanto à extensão da homologação tácita declarada no Acórdão
DRJ/RPO no 14-53.874 (fls. 209/212), prolatado em 29/09/2014, sendo que se trata de
dois PER/DCOMPs, houve o encaminhamento do processo para esclarecimentos ou
revisão de acórdão, consoante o despacho de embargo à fl. 213.
A lide foi decidida pela 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP nos termos do
Acórdão no 14-54.811, de 18/11/2014 (fls.214/217, que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, admitindo a homologação tácita por
disposição legal da compensação declarada no PER/DCOMP no 13280.18436.300404.1.3.01-
1703 e mantendo a não homologação da segunda declaração PER/DCOMP no
15374.71626.280907.1.7.01-6408. Oportuna a transcrição da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. HOMOLOGAÇÃO POR
DISPOSIÇÃO LEGAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo até o limite
do direito creditório pleiteado, será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
REVISÃO DE ACÓRDÃO.
Deverá ser proferido novo acórdão para a correção de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls.225/253), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, alegando, em preliminar, a
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

nulidade do Acórdão recorrido por cerceamento do Direito de Defesa e, no mérito defende a
existência de crédito de IPI pleiteado, pugna pela reforma da decisão recorrida a fim de que seja
homologada a DCOMP no 15374.71626.280907.1.7.01-6408.
Subsidiariamente, requer, com base no Regimento Interno e na jurisprudência
pacificada deste CARF, a realização de diligências a fim de comprovar o alegado e, inclusive a
juntada de documentos novos, que se prestem a atender a eventuais exigências futuras, com o
intuito de corroborar com as compensações efetuadas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 04/02/2015 (fl.223) e protocolou
Recurso Voluntário em 05/03/2015 (fl.224) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar de nulidade da decisão recorrida:
Em sede de preliminar, a recorrente pugna pelo reconhecimento da ausência de
motivação do acórdão recorrido uma vez que não há justificativa e fundamento legal para
manutenção da glosa de crédito e diferença entre os valores do SCC (Sistema de Controle de
Crédito) e o livro de Apuração de IPI, o que necessariamente enseja a nulidade do despacho por
cerceamento do seu direito de defesa.
Como relatado, este processo foi alvo de diligência fiscal a pedido do órgão
julgador a quo (fls. 167/168), para que a Unidade de Origem proceda à análise do pleito
creditório, nos seguintes termos:
Com efeito, ao compulsar os autos, verifica-se que há discrepância entre o valor do
saldo credor de período anterior (R$95.455,86) consignado no demonstrativos de
apuração do saldo credor ressarcível (fl.127) emitido em tratamento automático de
dados no âmbito do SCC e o montante do saldo de período anterior (R$255.685,14) que
conta do Livro de Apuração do IPI (fl.97) anexado à peça de defesa.
Diante disso, a diligência tratou de verificar, com base no livro Registro de
Apuração do IPI, a legitimidade dos créditos de IPI lançados na escrita fiscal, passível de
ressarcimento/compensação, para cada um dos decênios que compõe os meses do 1o trimestre-
calendário de 2004 (janeiro, fevereiro, março), nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/99. Consta
do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal a seguinte informação:
O demonstrativo final aponta que o contribuinte tem direito a créditos do IPI no total de
R$106.657,81, declarado no PER/DCOMP no 13280.18436.300404.1.3.01-1703, menos
a glosa efetuada de R$ 1885,54, que corresponde aos débitos constantes no Livro de

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

Registro de Apuração do IPI nos decênios dos meses de fevereiro e março de 2004, não
deduzidos por ocasião da apuração do valor declarado.
Assim a glosa efetuada, no valor de R$1.885,54, deverá ser exigida do tributo 2362-1 –
Demais IRPJ obrigadas ao Lucro Real/Estimativa mensal, com vencimento em
30/04/2004, compensado indevidamente conforme item 2 acima.
Em relação a diferença de R$95.455,86, do período anterior, para o qual a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) pretende que seja apurado, não
pode ser objeto desta diligência, tendo em vista que o controle de valores declarados e
compensados compete ao contribuinte e, consequentemente, ao nosso sistema SCC.
Conforme se observa do acórdão recorrido, a motivação do deferimento parcial do
direito creditório de IPI solicitado pela interessada se deu porque a Autoridade Fiscal, com base
no art. 11 da Lei no 9.779/99, considerou o saldo lançado na escrita fiscal passível de
ressarcimento/compensação apenas o saldo credor lançado no período correspondente ao 1o
trimestre-calendário de 2004 (janeiro, fevereiro, março) e desconsiderou o saldo acumulado nos
períodos anteriores.
Ademais, constata-se que foram disponibilizados à recorrente, o demonstrativo de
apuração do saldo credor (fls.201/203), que permitem a verificação do saldo credor ressarcível
do trimestre. Tais planilhas também permitem que a empresa entenda detalhadamente, em
números, o motivo do indeferimento, propiciando o seu pleno direito de defesa em caso de
discordância.
Portanto, não se identifica no presente caso qualquer das hipóteses de nulidade
constantes do art. 59 do Decreto no70.235/72 no acórdão recorrido, que se baseou em
procedimento fiscal realizado em diligência, tendo sido respeitado o direito à ampla defesa nos
autos, não há de se acolher a preliminar suscitada. Afora isso, cabe salientar que não houve
cerceamento de defesa, uma vez que foi realizada a diligência, oportunidade em que a
contribuinte foi intimada (fl.206), nos termos do art. 35, do Decreto no 7.574/11, mas não
apresentou manifestação sobre a análise da autoridade fiscal. Logo, conclui-se que a recorrente
está de acordo com o resultado da diligência.
Afasta-se , dessa forma, a preliminar suscitada.
III – Do mérito:
Como relatado acima, trata-se o processo em análise de dois pedidos de
compensação Declarações de Compensação (DCOMP): 13280.18436.300404.1.3.01-1703 e
15374.71626.280907.1.7.01-6408. Juntas elas somam o valor pleiteado de R$ 123.830,65 que foi
registrado no processo.
PER/DCOMP
Valor
solicitado
Data da
transmissão
Trimestre-
calendário
Objeto
Fls.
13280.18436.300404.
1.3.01-1703
R$106.657,81
30/04/2004
1o trimestre-
calendário 2004
IRPJ
03/2004
132/164
15374.71626.280907.1.7.01-
6408
R$17.172,84
28/09/2007
1o trimestre-
calendário 2004
COFINS
01/2006
51/54
Quanto ao PER/DCOMP no 13280.18436.300404.1.3.01-1703, nos termos do
acórdão recorrido foi declarada homologada tacitamente com base no § 5o da Lei no 9.430.
Objetivando a homologação integral da DCOMP no 15374.71626.280907.1.7.01-
6408, aduz a recorrente que apurou crédito ressarcível de IPI no 4o trimestre de 2003 no
montante de R$ 225.685,14 e passou, a partir do mês subsequente, a utilizá-lo em sua escrita
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

fiscal, remanescendo crédito de R$ 225.308,16, certo do direito de compensá-lo nos termos do
art. 165 do CTN.
A questão fundamental a ser decidida neste julgamento se refere a possibilidade
de saldos credores do IPI apurados em trimestres anteriores comporem o saldo credor ressarcível
apurado em um trimestre posterior para compensação dos tributos devidos pelo sujeito passivo.
Da leitura do Despacho Decisório transcrito acima, observa-se que a Autoridade
Fiscal entendeu que a requerente não tem direito ao ressarcimento do crédito de IPI, por deixar
de cumprir uma determinação legal no sentido de que somente são passíveis de
ressarcimento/compensação os créditos escriturados no trimestre-calendário. Em suma, a
delegacia de origem negou o crédito pleiteado ao fundamento que tais valores deveriam ter sido
escriturados nos trimestres próprios e não de forma extemporânea.
Tal vedação encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos
editados pela Secretaria da Receita Federal, em cumprimento do comando previsto pelo art. 11
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda. (grifou-se)
Assim, dúvida não há a que norma deve ser interpretada restritivamente. E a
própria Lei determina às explícitas que o ressarcimento se dará com o saldo credor acumulado
em cada trimestre calendário e que deverão ser observadas as normas a serem expedidas pela
Receita Federal.
Observada a norma prescrita acima, a Secretaria da Receita Federal editou,
inicialmente, a Instrução Normativa SRF no 210/2002, cujo enunciado é fundamental à presente
análise, oportuna a transcrição:
Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário. (grifou-se)
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
As disposição normativas da IN SRF no 210/2002, transcritas acima, foram
reproduzidas pela IN SRF no 313/2003, a qual em seu art. 18, delimitou, de forma inequívoca, o
ressarcimento aos crédito de IPI apurado ou escriturados no trimestre-calendário, conforme
dispositivo transcrito abaixo:
Art. 18. A utilização do crédito presumido dar-se-á:
I - primeiramente, pela dedução do valor do IPI devido pelas operações no mercado
interno do estabelecimento matriz da pessoa jurídica;
II - a critério do estabelecimento matriz da pessoa jurídica, o saldo resultante da
dedução descrita no inciso I poderá ser transferido, no todo ou em parte, para outros
estabelecimentos industriais, ou equiparados a industrial, da mesma pessoa jurídica;
III - não existindo os débitos de IPI referidos no inciso I ou remanescendo saldo
credor após o aproveitamento na forma dos incisos I e II, é permitida a utilização,
de conformidade com as normas sobre ressarcimento em espécie e compensação
previstas em ato específico da SRF, a partir do primeiro dia subseqüente ao
trimestre-calendário em que o crédito presumido tenha sido:
a) escriturado no livro Registro de Apuração do IPI, caso se trate de matriz contribuinte
do imposto; ou
b) apurado, caso se trate de matriz não contribuinte do IPI.
§ 1o A utilização do crédito presumido de conformidade com o disposto nos incisos I e
II poderá se dar ao final do mês em que foi apurado.
§ 2o O crédito presumido do IPI somente poderá ser utilizado na forma prevista no
inciso III, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha
apurado o referido crédito, do Demonstrativo do Crédito Presumido (DCP) relativo ao
trimestre-calendário de sua apuração.
Como se vê, a IN SRF no 313/2003 trás as mesmas restrições introduzidas desde a
IN SRF no 210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre-
calendário de referencia, ou seja, encerrado o trimestre o contribuinte deveria requerer o
ressarcimento ou compensação através da PER/DCOMP mãe.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

Há várias Instruções Normativas que estabeleceram as normas quanto a
restituição/ressarcimento. A atual é a 1717/2017, que em seu art. 40 dispõe que:
Art. 40. Na hipótese de remanescerem, ao final do trimestre-calendário, créditos do
IPI passíveis de ressarcimento depois de efetuadas as deduções e transferências
admitidas na legislação, a pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento do
saldo credor ou utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a tributos
administrados pela RFB. (grifou-se)
Portanto, após a entrada em vigor da IN no 210/2002, somente é passível de
ressarcimento o saldo credor composto pelos créditos escriturados no trimestre em referência. Ou
seja, o saldo credor acumulado do trimestre anterior não pode ser objeto de pedido relativo a
outro trimestre posterior. Assim, cada PER/DCOMP deve ter como saldo credor passível de
ressarcimento apenas aquele do trimestre indicado como trimestre de referência (trimestre de
apuração).
Além disso, o saldo credor de um trimestre-calendário se não integralmente
aproveitado na forma de ressarcimento/compensação (arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996),
pode e deve ser transportado para o período subsequente, mas apenas para compensação com
débitos do imposto na conta gráfica do IPI, e não para compor o saldo credor ressarcível do
trimestre-calendário seguinte, vale dizer, o saldo credor apurado em um trimestre não é
ressarcível em relação aos trimestres subsequentes.
Tal determinação não é preciosismo nem formalismo, uma vez que o pedido
acumulado de saldos de períodos anteriores implicaria uma dificuldade extrema de controle dos
créditos. E justamente por tal motivo é que o legislador ordinário delegou competência à RFB
para editar normas regulamentares acerca da forma de aproveitamento desse crédito, que
desvirtua o princípio da não-cumulatividade, a que alude o art. 11 da Lei 9.799/99.
E sendo norma de renúncia fiscal, deve ser interpretada literalmente.
Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF ao
longo dos anos, cujas ementas seguem transcritas:
Acórdão no 9303-008.894
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2001
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS BÁSICOS DO IPI. SALDO CREDOR
ACUMULADO AO FINAL DO TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
O art. 11 da Lei no 9.779/99 expressamente prevê que somente é passível de
ressarcimento o saldo credor acumulado ao final do trimestre-calendário,
condicionante, assim, que não se configura como mera formalidade. (Processo no
10840.002293/2002-00, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, j. em 16 de
julho de 2019). (grifou-se)

Acórdão no 9303-008.675
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no
mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação. (Processo no 17878.000255/2009-01, Rel. Presidente em
exercício Rodrigo da Costa Pôssas, j. em 16/05/2019). (grifou-se)

Acórdão no 3002-001.161
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO DO IPI. VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário, após a dedução prioritária dos débitos do IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo ônus é
do contribuinte. (Processo no 13888.911141/2011-24, Rel. Conselheira Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões, j. em 16 de março de 2020). (grifou-se)
Nas ementas dos arestos transcritos, reforça o entendimento de que o saldo
anterior acumulado na escrituração não pode ser ressarcido como se fosse valor relativo ao
trimestre do pedido de ressarcimento. Teria que ser objeto, especificamente, de pedido relativo
ao trimestre em que foi escriturado. o ressarcimento de IPI só se aplica aos créditos decorrentes
das aquisições realizadas e escrituradas no trimestre a que se refere, devendo ser excluído o saldo
credor de trimestres anteriores.
O equivoco da recorrente é manifesto e se constata pelo valor pleiteado no Pedido
de Ressarcimento/Compensação, pois pretende ver reconhecido como origem do crédito o valor
acumulado no 4o trimestre de 2003, para compensar débitos de COFINS de janeiro/2006. Nesta
ordem de considerações, o pedido de compensação apresentado 28/09/2007, nos termo da
PER/DCOMP retificadora no 15374.71626.280907.1.7.01-6408, não tem sequer como ser
analisado, porque respaldado em saldo credor do exercício do 1o trimestre-calendário de 2004.
Como visto acima, a pretensão da recorrente está em total desalinho com a
legislação que regula a matéria, pois como exaustivamente tratado, o ressarcimento do IPI e/ou
sua compensação com débitos de tributos e contribuições deve se referir apenas aos créditos
ressarcíveis escriturados no trimestre a que se refere. Dessa forma, saldo credor apurado ao final
do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores, tais
quantias serão excluídas do pedido/declaração e deverão ser solicitadas em pedido próprio ou
utilizadas escrituração fiscal para abater débitos de períodos posteriores, conforme demonstrado
de forma concisa, mas contundente, no Acórdão recorrido e no Despacho Decisório.
Quanto ao pedido alternativo da recorrente para que fosse realizada nova
diligência para que o presente processo encaminhado à Unidade de Origem, a fim da reanálise
dos pedidos. Uma vez que os elementos apresentados nos autos foram considerados suficientes
para demonstrar a correção dos cálculos executados pela Autoridade Fiscal, tornou-se
prescindível a realização de diligência para o deslinde da lide.
Em relação ao pedido de juntada de novos documentos, o sujeito passivo está
limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é, quando da
apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.805 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.900016/2009-50

conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, o próprio dispositivo citado enumera três
circunstâncias, as quais permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento
processual: a) fique demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim sendo, não há como negar que o decidido pelo Despacho Decisório dos
autos, ratificado pelo Acórdão recorrido, os quais encontram respaldo na legislação atinente à
matéria e na jurisprudência administrativa.
Desse modo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital